Tribunal: TJBA
Processo: 8001012-46.2023.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001012-46.2023.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CRISTOVAO ESTEVES KHOURI

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA SILVA MACHADO

APELADO: MARNEY PINTO MAIA

Advogado(s)
:
RODRIGO CAMPOS FLORES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. INVERSÃO TÁCITA DO ÔNUS DA PROVA SEM PRÉVIA DECISÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, AMPLA DEFESA E NÃO SURPRESA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO A FIM DE ANULAR A SENTENÇA, DETERMINANDO O SANEAMENTO DO PROCESSO E SUA DEVIDA INSTRUÇÃO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Cristovão Esteves Khouri contra sentença da 5ª Vara Cível de Vitória da Conquista que julgou procedente ação de adjudicação compulsória ajuizada por Marney Pinto Maia, determinando a transferência de propriedade de três lotes situados no Loteamento Recanto das Águas, suprindo-se a vontade do réu, com condenação em custas e honorários. O apelante sustenta nulidade da sentença, inépcia da inicial, ilegitimidade passiva e cerceamento de defesa, requerendo, ao final, a extinção do feito sem resolução de mérito ou, subsidiariamente, a anulação da decisão recorrida.

II. Questão em discussão

Há três questões em discussão: (i) definir se houve cerceamento de defesa pela inversão tácita do ônus da prova e indeferimento da perícia grafotécnica; (ii) estabelecer se a ausência de despacho saneador configurou violação ao princípio da não surpresa; (iii) determinar se a sentença deve ser anulada para reabertura da instrução probatória.

III. Razões de decidir

1. A inversão do ônus da prova constitui regra de instrução e não de julgamento, devendo ser previamente deliberada pelo juiz, sob pena de surpreender as partes e violar o contraditório.

2. O magistrado, ao exigir que o réu produzisse documentos comprobatórios da propriedade dos imóveis sem decisão expressa e anterior de inversão do ônus da prova, incidiu em cerceamento de defesa.

3. O indeferimento da perícia grafotécnica para apuração da alegada falsidade de assinaturas impossibilitou a ampla defesa, notadamente porque a colheita de assinaturas poderia ser realizada pelo próprio perito.

4. A ausência de despacho saneador, seguida de imediata prolação de sentença, impediu a adequada delimitação das questões controvertidas e das provas a produzir, configurando decisão surpresa em desacordo com o CPC.

5. Princípios da celeridade e economia processual não podem prevalecer sobre o contraditório, a ampla defesa e o devido processo legal, de modo que a sentença deve ser anulada para regular prosseguimento da instrução.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e parcialmente provido a fim de anular a sentença, determinando o saneamento do processo e sua devida instrução.

Tese de julgamento:

1. A inversão do ônus da prova depende de decisão judicial anterior e expressa, não podendo ocorrer de forma tácita na sentença.

2. O indeferimento de perícia grafotécnica, diante da alegação de falsidade de assinaturas, configura cerceamento de defesa.

3. A ausência de despacho saneador e a prolação de sentença sem prévia intimação caracteriza violação ao princípio da não surpresa.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 5º, LIV e LV, e 93, IX; CC, art. 1.418; CPC, arts. 6º, 10, 373, 487, I, 498 e 85, §2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp nº 1.985.499/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 17.05.2022; TJ-GO, Apelação nº 5245615-03.2016.8.09.0051, Rel. Des. Guilherme Gutemberg Isac Pinto, j. 05.10.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8001012-46.2023.8.05.0274
, em que figuram como apelante CRISTOVAO ESTEVES KHOURI e como apelada MARNEY PINTO MAIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E PROVER EM PARTE o recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador,
data registrada no sistema
.

Presidente

Des. Cássio Miranda

Relator

Procurador(a) de Justiça

03